Tribunal: STF
Processo: AI 98570
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- CONCESSÃO DE PROLONGAMENTO DE LINHA DE ÔNIBUS. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO POR EMPRESA CONCORRENTE E QUE FOI INDEFERIDO COM ARRIMO NA
LEGISLAÇÃO E INSTRUÇÕES LOCAIS, SEM QUE FOSSE PREQUESTIONADA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.